Tribunal: TJDFT
Processo: 0002166-39.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002166-39.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SUELI CURADO, SYNVAL ROGERIO WANDERLEY, WILSON PEREIRA BARBOSA, VERA MARIA RODRIGUES PONTE, NILCEA DE FREITAS PESSANHA, EDROVANO GUIMARAES GUTIERRES JUNIOR, ADAIR RODRIGUES DA SILVA, ADALBERTO GUIMARAES BAPTISTA, ADERBAL SILVA, ALBERTO LEOVEGILDO LOPES FILHO, ALVARO LUIS PEREIRA RIBEIRO, AMERICO JOSE DA CRUZ, ANTONIO ADAMASTOR GUIMARAES ALBUQUERQUE, ANTONIO VITALINO DA ROCHA, ASOR PEREIRA RIBEIRO, CARLOS ALBERTO DO AMARAL VALLADAO, CLEIDE DOMITILDE TEIXEIRA, DJALMA ELEUTERIO DA SILVA, EDITHE MEDEIROS SALLES, EDSON VELOSO VIEIRA, EGBERTO ASSUMPCAO PACHECO NOGUEIRA, ELLY CORDEIRO DOS SANTOS, EUNICE HERMANO DE MELO ROSA, FLAVIO GRUCCI SILVA, FRANCISCA ELIZABETH CABRAL GUALBERTO FERNANDES, FRANCISCO BERNARDO COSTA DOS SANTOS, FRANCISCO BACKX VAN BUGGENHOUT, GERALDO PEREIRA DE SOUZA, HUMANUS MOREIRA DA SILVA, JAIRO SEIXO DE BRITTO, JOANA D ARC DE OLIVEIRA FRANCO, JOAO BATISTA PONTE JUNIOR, JOAO GUTEMBERG DE OLIVEIRA, JOAO SOARES DOS SANTOS, JOSE RAIMUNDO PERDIGAO RODRIGUES DA CUNHA, JOSE DE BRITO SOBRINHO, JOSE HERIVELTO RODRIGUES BERNARDES, JOSE LINEU DE FREITAS, JOSE RESENDE FILHO, JOSE RORIZ TORMIN, JOSECI DE ARAUJO, MARIA AGLAIZ BARBOSA CABRAL, MARIA AGLAIZ BARBOSA CABRAL, MARIA DE JESUS COSTA, NADJA REIS GOMES, NEVIO NOGUEIRA DOS CARDOSO DE OLIVEIRA, NICANOR RABELO, SEBASTIAO PEREIRA REIS, SEVERINO JOSE BARBOSA, TOBIAS ANTONIO TEIXEIRA, VALDIR PAULA DA FONSECA, VALDIR TRINDADE NUNES, WALTER LOUZADA MELO, WASHINGTON VARGAS LABOISSIERE, ZALDINO FRISSO SUCESSOR: ANA CAROLINA SANTOS BERNARDES, TAMIRIS SANTOS BERNARDES, REJANE DE OLIVEIRA SANTOS, CLAUDELI DE SOUZA SANTOS, VANDERLY DE SOUZA SANTOS, ROBERLY DE SOUZA SANTOS, LAURELY DE SOUZA SANTOS, WISGNER RORIZ DAMIAO, WISLEY DAMIAO, NAGELA DAMIAO, NAILA DAMIAO RORIZ, MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARRAES DE OLIVEIRA, WAMBERTO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA, LUIZA CRISTINA ARRAES DE OLIVEIRA, MANOEL RAIMUNDO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA, CARMEN DOLORES ARRAES DE OLIVEIRA, JOAO GUTEMBERG DE OLIVEIRA FILHO, DAGOBERTO ARRAES GUTEMBERG DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da decisão proferida pelo juízo da execução (IDs 17913460 e 17913461), determino a retificação do presente precatório a fim de excluir SONIA DE SOUSA PRADO VALLADÃO do rol de credores. Em consequência, oficie-se ao Banco Regional de Brasília para transferir o saldo da conta caucionada em favor de SONIA DE SOUSA PRADO VALLADÃO para a conta de precatórios, encerrando aquela após a transação bancária. 2. O juízo da execução solicitou, nos termos do ofício ID 17913460, a transferência dos valores destinados ao credor falecido CARLOS ALBERTO DO AMARAL VALLADÃO (CPF 735.858.071-00) no presente precatório para uma conta judicial à disposição do Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Determino, dessa forma, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor líquido atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0733949-38.2019.8.07.0001. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília informando a operação realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 3. Atente-se a Contadoria que o valor a ser transferido deve estar deduzido das retenções tributárias e da reserva de honorários. Existindo destaque de honorários contratuais, transfira-se o respectivo valor para conta judicial em nome de BENEDITO OLIVEIRA BRAUNA (ESPOLIO). 4. Ante o descumprimento do item 1 da decisão ID 15896595, INDEFIRO o requerimento apresentado por JOSE LINEU DE FREITAS (ID 16408234). Intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o depósito realizado pelo ente devedor. Não havendo impugnação, retornem os autos conclusos para sentença de extinção, com possível designação para pagamento em junho/2019. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios